Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO. DÍVIDA NÃO COMPROVADAMENTE CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em sede de cumprimento. de sentença, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens e de medidas constritivas em desfavor da cônjuge do executado.
2. Sustenta o agravante que, em razão do regime de comunhão parcial de bens, a dívida deveria alcançar o patrimônio comum do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a realização de atos constritivos sobre bens da cônjuge do executado, com fundamento no art. 790, IV, do Código de Processo Civil e nos arts. 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 790, IV, do CPC, são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro quando seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
5. A responsabilidade patrimonial secundária do cônjuge somente se configura quando demonstrado que a dívida foi contraída em benefício da família, conforme os arts. 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil.
6. No caso, a dívida decorre de contrato firmado entre o agravante e pessoa jurídica, sem prova de que os valores tenham revertido em proveito da entidade familiar.
7. A mera existência de regime de comunhão parcial de bens não autoriza, por si só, a constrição de bens do cônjuge não executado, sendo indispensável a demonstração do benefício familiar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. A decisão de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que exige prova de benefício à entidade familiar para admitir atos constritivos sobre o patrimônio comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
No regime da comunhão parcial de bens, a constrição de bens do cônjuge executado, só é permitida se comprovar que a dívida foi contraída em benefício da família.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 790, IV; CC, arts. 1.643, 1.644 e 1.664. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão no 1752043, 0721852-67.2023.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30.08.2023, DJe 18.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1979044, 0749976-26.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 01.04.2025.